Tribunal: TJDFT
Processo: 0052440-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052440-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO BATISTA XAVIER, BENEDITO ANDREA, ESIO MENEZES DE PAULA, HELIO JOSE DA SILVA, IVO ERENO DO COUTO, OSMARIO MENDONCA DE PAULA DESPACHO Intimem-se os recorridos para que se manifestem a respeito da petição de ID 21711353 - Pág. 1, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclareçam os recorridos OSMARIO MENDONCA DE PAULA, HELIO JOSE DA SILVA e IVO ERENO DO COUTO se aderiram ao acordo na plataforma digital, carreando aos autos cópia do pacto no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, certifique-se e retornem os autos ao SERECO para que mantenha suspenso o recurso especial, consoante determinado na decisão de ID 21366423 - Pág. 1. Por fim, indefiro o pedido de publicação feito pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024